Tribunal: TJMT
Processo: 1014848-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014848-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - ME - CNPJ: 14.887.904/0001-95 (AGRAVANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), A.H.FERNANDES LEITE II COMERCIO - ME - CNPJ: 22.576.309/0001-67 (AGRAVADO), LUCIA MARIA SOUSA RODRIGUES - CPF: 828.336.211-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIAPOR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ANÁLISE POSTERGADA PARA A FASE SANEADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O indeferimento que decorre da decisão agravada não fez qualquer juízo acerca dos requisitos para a inversão do ônus da prova, mas, sim, apenas postergou o exame do pedido para a fase saneadora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA-ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 1006533-68.2020.811.0003, ajuizada em face de
A.H.FERNANDES LEITE II COMÉRCIO-ME,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, o agravante defende a necessidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de uma relação consumerista, consubstanciada na falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa agravada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Ao negar o pedido de inversão do ônus probatório, o Juízo de origem entendeu por aguardar o exercício do contraditório e, apenas na fase saneadora, reapreciar a necessidade de deferimento ou não do pedido.

Assim ao analisar a questão, infere-se que o pedido em questão foi diferido para após o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que, após a especificação das provas a serem produzidas, seja verificada a necessidade ou não de inversão do ônus probatório.

Em suma, o indeferimento que decorre da decisão agravada não fez qualquer juízo acerca dos requisitos para a inversão do ônus da prova, mas, sim, apenas postergou o exame do pedido para a fase saneadora.

Por essa razão, mostra-se recomendável a manutenção da decisão de base:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. ALIENAÇÃO DO BEM OBJETO DA PERÍCIA. DEVER DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE COLABORAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO NA BUSCA PELA VERDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO DA ANÁLISE.

- Nos termos do artigo 339, CPC, em razão do dever, a todos imposto, de colaborar com o Poder Judiciário no exercício da jurisdição (para o descobrimento da verdade), a perícia sobre o bem objeto da lide permanece absolutamente viável em face da alienação do mesmo a terceiro - o qual será compelido, inclusive, sob pena de sanção, a viabilizar a prova em questão.

-
É certo que o STJ atribui à inversão do ônus probatório o caráter de regra de procedimento - e não de julgamento. Contudo, não há como daí se inferir a exigência de que o magistrado aprecie o pleito obrigatoriamente antes da decisão saneadora. Em julgamento emblemático daquela Corte, restou decidido somente que a inversão deverá ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo
ou, caso ocorra após o saneamento, que seja concedida novamente a oportunidade de apresentação de provas para o agora incumbido de tal ônus. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.252204-2/001, Relator (a): Des. (a) Cláudia Maia, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2014, publicação da súmula em 28/11/2014)

Assim, não se verifica fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021